Tribunal: TJDFT
Processo: 0025279-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0025279-62.2013.8.07.0001 APELANTE: HELIO CESAR ALFINITO, JERONIMO NATIVIDADE, JOAO CARLOS DOS SANTOS, JOAO RUFINO DA SILVA, LEONARDO FERNANDES LINS, LUIZ CARLOS ALVARENGA PIMENTEL, LUPERSIO LEITE MAGALHAES JUNIOR, ROSIANE LEAO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O DEFIRO, por uma sessão, o pedido de adiamento de julgamento formulado na petição de id 79088349, tendo em vista a justificativa apresentada pelo ilustre advogado. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator